Tribunal: TJBA
Processo: 8071424-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8071424-77.2025.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Olindina Processo do 1º grau: 8001346-28.2024.8.05.0183 Paciente: Manoel Silva de Souza Impetrante: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52891) Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 08/05/2024, sob a imputação de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 12) e perturbação do sossego (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42), cuja prisão foi convertida na audiência de custódia. Sustenta-se, na inicial, a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão e o excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2.1. Possibilidade de reexame da legalidade da prisão preventiva, à luz de suposta ausência de fundamentação concreta. 2.2. Ocorrência ou não de constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal. III. Razões de decidir 3.1. A alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão já foi examinada nos autos do HC nº 8070220-32.2024.8.05.0000, não havendo fato novo que autorize a rediscussão da matéria, sendo incabível a reiteração de pedido já analisado, conforme a cláusula da coisa julgada interna corporis (CF/88, art. 5º, XXXVI; CPC/15, art. 502). 3.2. Quanto ao alegado excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a instrução criminal foi regularmente encerrada, estando o feito concluso para sentença. A dilação temporal verificada decorre de sobrecarga estrutural e funcional da unidade judiciária, que possui elevado acervo processual e déficit de pessoal, não se configurando inércia jurisdicional. 3.3. Consoante a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, a razoabilidade da duração do processo deve ser analisada em contexto, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a estrutura disponível ao juízo. 3.4. O parecer ministerial opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, em harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores e com os elementos constantes nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão, em novo habeas corpus, de matéria já apreciada por este órgão fracionário, ante a ocorrência de coisa julgada interna corporis." "2. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ, mormente quando demonstradas causas justificadoras de eventual delonga, como sobrecarga estrutural e atuação diligente do juízo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LXVIII; CPP, arts. 312, 648, inciso II; CPC/2015, art. 502. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8071424-77.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator